Tribunal: TJDFT
Processo: 0003944-95.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003944-95.2015.8.07.0007 RECORRENTE: FLAVIO CONDE MEIRELES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista a petição de ID 44987151, a ele dirigida. Após, retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 43763938. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024